Tribunal: STF
Processo: ADI 6803
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 33, § 3º; 34, § 1º; 43, caput; do anexo II e do anexo XI, itens 1, 3, 3.2, 3.3 e 3.6; todos da Lei n.º 2.200, do Estado do Amapá.



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação do julgamento. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.